Tribunal: STF
Processo: HC 261932
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. NECESSIDADE DE INTERROMPER ATIVIDADE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 214.128 (e-doc. 5).



    2. Colhe-se dos autos que os pacientes foram denunciados pelo Ministério Público e presos preventivamente, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 2º, caput e §§ 2º, 3º e 4º, inc. II, da Lei nº 12.850, de 2013 (integrar organização criminosa), 317, § 1º, do CP (corrupção passiva), 4º, al. “a” e § 2º, inc. IV, al. “a”, da Lei nº 1.521, de 1951 (usura pecuniária), e 1º da Lei nº 9.613, de 1998 (lavagem de dinheiro). 



    3. Pedido de revogação da custódia foi indeferido. 



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, sendo a ordem denegada. Contra o respectivo acórdão, foi interposto o mencionado recurso no STJ.



    5. Neste habeas corpus, a defesa alega que os pacientes – policiais civis presos preventivamente desde 03/07/2024 na “Operação Face Off”, sofrem constrangimento ilegal. Afirma que a custódia foi determinada e mantida apenas com base na gravidade abstrata dos delitos e no fato de serem policiais experientes, sem indicar fatos novos ou contemporâneos que demonstrem risco atual à ordem pública ou à instrução, em afronta ao art. 312, §2º, do CPP. Sustenta que as condições pessoais favoráveis dos pacientes e a ausência de elementos concretos afastam o periculum libertatis, sendo suficientes medidas cautelares diversas, como o afastamento das funções e a proibição de contato com corréus. Invoca os princípios da legalidade, da proporcionalidade e o in dubio pro reo, bem como precedentes do STF que exigem fundamentação idônea para a prisão preventiva.



    6. Requer, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da custódia preventiva, ainda que com a aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Pelo que se tem nos autos, o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor dos pacientes, e de outros 18 investigados, por supostamente integrarem organização criminosa destinada à prática de crimes contra a administração pública, usura, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, liderada pelos pacientes, que se valiam da qualidade de policiais civis.



    8. Ao decretar as prisões preventivas, o Juízo de origem, em síntese, fez ver a gravidade concreta dos delitos imputados e a periculosidade dos agentes. Eis o que constou do pronunciamento:



    “De fato, há indícios da materialidade do delito, bem como da autoria, conforme muito bem ressaltado pelo i. representante do Ministério Público. 



    No caso em tela, o decreto cautelar é medida necessária para assegurar a aplicação da lei penal e em resguardo da credibilidade da Justiça, à vista da periculosidade dos agentes, auferida a partir da inequívoca gravidade dos diversos crimes a ele imputados.



    Os relatórios de investigação demonstraram fortes indícios de que os investigados, policiais civis, desviam e comercializam drogas que apreendem na atividade policial de repressão ao tráfico, bem como praticam, de forma reiterada e habitual, crime de corrupção passiva, solicitando dinheiro a narcotraficantes que investigam. 



    Os investigados são policiais civis com mais de 30 anos de carreira, possuindo à disposição recursos do Estado, portando armas de fogo, e com acesso às informações sensíveis e sigilosas disponíveis em bases de dados policiais, além da evidente experiência em investigações criminais. 



    Além disso, o fato de os policiais civis praticarem crimes com habitualidade permite concluir que, em liberdade, certamente virão a cometer novos atos delitivos, visando à ocultação de bens e valores que eventualmente não venham a ser identificados, não de descartando a possibilidade de destruição de provas. 



    Em razão do exposto, a realização e aprofundamento das investigações pode ser seriamente comprometido com uma eventual intervenção dos investigados, caso permaneçam em liberdade. 



    Assim, resta evidente que medidas cautelares diversas da prisão não seriam suficientes para assegurar o andamento das investigações. 



    Entendo que a segregação cautelar se mostra necessária para a garantia da ordem pública e da ordem econômica, com a cessação das atividades criminosas. 



    Ressalto que a arguição de que as circunstâncias judiciais são favoráveis não é o bastante para impor o restabelecimento imediato da liberdade. É que "o Superior Tribunal de Justiça, em orientação uníssona, entende que persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar (art. 312, CPP), é despiciendo o paciente possuir condições pessoais favoráveis" (STJ, HC nº 0287288-7, Rel. Min. Moura Ribeiro, Dje. 11/12/2013). "A circunstância de o paciente possuir condições pessoais favoráveis como primariedade e excelente reputação não é suficiente, tampouco garantidora de eventual direito de liberdade provisória, quando o encarceramento preventivo decorre de outros elementos constantes nos autos que recomendam, efetivamente, a custódia cautelar. A prisão cautelar, desde que devidamente fundamentada, não viola o princípio da presunção de inocência" (STJ. HC nº 34.039/PE. Rel. Min. Felix Fisher, j. 14/02/2000). 



    Desta forma, ressalto alguns aspectos que demonstram a extrema necessidade da custódia cautelar no caso em apreço: 



    1) o delito de corrupção passiva investigada nos autos envolve, provavelmente, uma das maiores organizações criminosas destinadas ao tráfico internacional de drogas no mundo. Isso pode ser aferido pela quantidade de drogas movimentadas pelo grupo criminoso, ou seja, quase três toneladas de cocaína pura; 



    2) também em tese, a investigação aponta a habitualidade das condutas, isto é, os indícios sugerem uma espécie de mensalidade paga por um dos maiores grupos de tráfico de drogas; 



    3) cumpre destacar, como já mencionado, os investigados são policiais com grande experiência, de modo que soltos, poderão turbar as investigações e a instrução processual penal, dissimular patrimônio, ocultar provas; 



    4) Ainda em análise superficial, algumas conversas mantidas pelos investigados contém indícios gravíssimos da periculosidade dos agentes, reforçando a necessidade da custódia cautelar. Na fl. 155 destaco o seguinte trecho, em que Valdenir afirma expressamente que se for preciso ele mata. Tudo para proteger o grande patrimônio familiar: 



    (...)



    Tal falta deixa evidente a extrema necessidade da decretação da custódia cautelar. 



    5) No mais, o que se constata-se nesta análise superficial, sem adentrar ao mérito, é a demonstração de indícios fortíssimos no sentido da existência de uma grande estrutura criminosa para a lavagem de dinheiro oriundo de possível corrupção de agentes públicos incumbidos de combater o narcotráfico.” (e-doc. 8, p. 30-33; grifos nossos).



    9. Ao denegar a ordem de habeas corpus, mantendo as prisões preventivas, o Tribunal de Justiça assentou a inexistência de ilegalidade na manutenção da prisão, considerado acórdão assim ementado:



    “Habeas corpus Organização criminosa e outros Prisão preventiva decretada Pretensão de revogação da custódia cautelar apontando ausência de fundamentação idônea Impossibilidade Contemporaneidade dos motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva Presença dos requisitos do art. 312, caput, e 313, I, do CPP Gravidade concreta dos delitos, praticados por policiais civis Impossibilidade de análise aprofundada do material fático-probatório nesta via, assim como de cabimento de benefícios legais Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes Irrelevância de serem os Pacientes primários e terem circunstâncias pessoais favoráveis eventualmente comprovadas Precedentes Inexistência de abuso de autoridade ou ilegalidade manifesta Ordem denegada. ” (e-doc. 6; p. 2; grifos nossos).



    10. Idêntica óptica foi adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, no acórdão ora impugnado: 



    “Os agravantes não trouxeram argumentos capazes de desconstituir a decisão agravada, a qual confirmo por seus próprios fundamentos, que foram assim expostos (fls. 265/268): 



    [...] 



    Em 20/9/2024, ao lado de outras nove pessoas, os recorrentes, ambos policiais civis, foram denunciados porque teriam assumido a posição de comando na organização criminosa e promoveram a divisão de tarefas, incumbindo-se de – sempre valendo de suas funções públicas – obter proventos econômicos para a organização criminosa, pela prática de diversas infrações penais, notadamente a corrupção, usura, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas, algumas das quais são também objeto da denúncia (fl. 77). 



    Antes, no dia 2/7/2024, sua prisão preventiva já tinha sido decretada em autos conexos, com base nestes fundamentos (fls. 54/55): 



    [...] 



    1) o delito de corrupção passiva investigada nos autos envolve, provavelmente, uma das maiores organizações criminosas destinadas ao tráfico internacional de drogas no mundo. Isso pode ser aferido pela quantidade de drogas movimentadas pelo grupo criminoso, ou seja, quase três toneladas de cocaína pura;



    2) também em tese, a investigação aponta a habitualidade das condutas, isto é, os indícios sugerem uma espécie de mensalidade paga por um dos maiores grupos de tráfico de drogas; 



    3) cumpre destacar, como já mencionado, os investigados são policiais com grande experiência, de modo que soltos, poderão turbar as investigações e a instrução processual penal, dissimular patrimônio, ocultar provas; 



    4) Ainda em análise superficial, algumas conversas mantidas pelos investigados contém indícios gravíssimos da periculosidade dos agentes, reforçando a necessidade da custódia cautelar. Na fl. 155 destaco o seguinte trecho, em que V afirma expressamente que se for preciso ele mata. Tudo para proteger o grande patrimônio familiar: [...] Tal falta deixa evidente a extrema necessidade da decretação da custódia cautelar. 



    5) No mais, o que se constata-se nesta análise superficial, sem adentrar ao mérito, é a demonstração de indícios fortíssimos no sentido da existência de uma grande estrutura criminosa para a lavagem de dinheiro oriundo de possível corrupção de agentes públicos incumbidos de combater o narcotráfico. 



    [...]



    O pedido de revogação da custódia cautelar foi indeferido em 6/12/2024 (fls. 22/23), como se vê destes trechos: 



    [...] 



    Na hipótese em apreço, o recebimento da denúncia assenta suficientemente o fumus comissi delicti. 



    O periculum libertatis também sobressai presente, haja vista a necessidade premente de acautelar a ordem pública, sendo certo que a arguição de que as circunstâncias judiciais são favoráveis não é o bastante para impor o restabelecimento imediato da liberdade. 



    Como já anteriormente ressaltado, no caso em tela, existem indícios de autoria e materialidade, tendo em vista os elementos colhidos na fase de investigação. 



    Os réus V e V são policiais civis, e pesam contra eles acusações e fortes indícios de que, valendo-se de seus cargos públicos, passaram a comandar organização criminosa, praticando crimes como usura, corrupção, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. 



    Os autos tratam de fatos gravíssimos. Dentre eles, narra a denúncia que os réus teriam exigido vultuosa quantia em dinheiro (R$ 800.000,00) para interromper investigação relacionada a crime de tráfico de drogas de âmbito internacional. 



    Deste modo, ao contrário do que alega a defesa, a manutenção de suas prisões é fundamental para assegurar a ordem pública, desmantelando-se o esquema criminoso e evitando-se possível reorganização e novas práticas criminosas. 



    A jurisprudência é pacífica em aceitar a segregação cautelar como importante instrumento a ser utilizado para interromper a atuação de organização criminosa, ressaltando-se que estes grupos possuem facilidade em interferir na instrução processual e acobertar seus membros, de modo a impedir a aplicação da lei. 



    Ademais, o Ministério Público trouxe aos autos as informações, extremamente graves, que estão sendo divulgadas na mídia a respeito dos réus, o que reforça a necessidade da manutenção da segregação cautelar para a garantia da ordem pública. 



    Além disso, nada de novo foi relatado, quiçá comprovado pela defesa, a alterar a situação fática que deu ensejo às prisões. 



    As supostas condições favoráveis dos réus não bastam a fundamentar a revogação da medida, única, no entendimento deste juízo, a garantir a ordem pública e econômica, bem como evitar a atuação da suposta organização criminosa.



    Em razão de todo o exposto, bem como do quanto manifestado pelo Ministério Público, que também adoto como razão de decidir, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva dos réus V e V, que fica mantida.



    [...]



    Houve, então, a impetração do writ no Tribunal estadual, com a alegação de falta de contemporaneidade e de fundamentação adequada, pois o decreto prisional estaria apoiado apenas na gravidade abstrata dos crimes, sem considerar a ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal ou a primariedade dos ora recorrentes, a existência de bons antecedentes, a residência fixa e o fato de não terem sido acusados de tráfico de drogas. Para a defesa a prisão preventiva é desproporcional, e há possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. 



    A Câmara Criminal, contudo, confirmou o entendimento do Magistrado de piso, afirmando que a decisão atacada está devidamente fundamentada, com prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, além da gravidade concreta dos delitos. A Corte destacou que a prisão preventiva foi decretada para assegurar a ordem pública, desmantelar o esquema criminoso e evitar novas práticas ilícitas. 



    O colegiado ressaltou que as medidas cautelares alternativas à prisão não seriam suficientes, dada a gravidade dos crimes e o perigo gerado pelo estado de liberdade dos acusados, mencionando, inclusive, precedentes do Superior Tribunal de Justiça que corroboram a manutenção da prisão preventiva em casos de organização criminosa, mesmo quando os acusados possuem circunstâncias pessoais favoráveis. 



    Ao apreciar a questão da contemporaneidade como requisito da prisão preventiva, o acórdão esclareceu que se deve considerar a presença dos motivos que determinaram sua imposição, e não apenas a ocorrência do delito objeto de apuração. Quanto ao ponto, colho do acórdão este trecho (fls. 193/194):



    [...] 



    De imediato, não há que se falar em ausência de contemporaneidade dos fatos que motivaram a decretação da prisão, que foi determinada pela autoridade apontada como coatora imediatamente após a representação formulada pela d. Autoridade Policial da Superintendência Regional de Policial Federal de São Paulo - FICCO/DRPJ/SR/PF/SP. 



    Ademais, como é sabido, a apreciação da contemporaneidade como requisito da prisão preventiva deve ter como marco temporal a presença dos motivos que determinaram a sua imposição e não a ocorrência do delito objeto de apuração. 



    E, no caso dos autos, embora os crimes tenham, em tese, ocorrido no segundo semestre de 2020 e no início de 2021, os fundamentos autorizadores da prisão cautelar persistem no presente momento, assim como no da sua decretação (03/07/2024 - fls. 24/56), quais sejam, a presença da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, a gravidade concreta dos delitos (organização criminosa voltada à prática de crimes como usura, corrupção passiva e lavagem de dinheiro, comandada por policiais civis) e o consequente perigo gerado pelo estado de liberdade dos Pacientes.



    O julgamento é incensurável, está na linha da firme jurisprudência desta Casa. Afinal, a custódia está corretamente motivada, fundada no perigo concreto gerado pelo estado de liberdade dos recorrentes e na necessidade contemporânea da medida extrema, em especial ante o modus operandi adotado. No que diz respeito a esse último aspecto, tem-se que não guarda referência apenas à proximidade ou distância com a data dos fatos típicos, mas, sim, com o risco que a liberdade dos réus representa à ordem pública. 



    No caso, é evidente a periculosidade dos recorrentes, policiais civis com grande experiência, acusados de comandar estruturada organização criminosa, voltada à habitual corrupção, crimes contra a economia popular e lavagem de dinheiro, os quais, se valendo de suas funções públicas, teriam recebido vantagens indevidas e ocultado valores provenientes de atividades ilícitas, até mesmo do tráfico de drogas. Ambos já teriam exigido, por exemplo, quantia significativa de dinheiro para interromper investigação relacionada a tráfico de drogas internacional. O Juízo a quo, ao indeferir o pedido de revogação da prisão, chegou a mencionar também novas informações extremamente graves levadas a seu conhecimento pelo Ministério Público. Contudo essa manifestação do Parquet estadual não instrui o presente feito.



     Segundo a jurisprudência desta Corte, tais fatores são suficientes para justificar a manutenção da prisão preventiva, lembrando que a contemporaneidade se refere aos motivos que a fundamentam, e não ao momento da prática delitiva (AgRg no RHC n. 211.665/MG, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJEN 24/4/2025). E a contemporaneidade da custódia preventiva se verifica pela necessidade no momento de sua decretação, independentemente do tempo decorrido desde os fatos (AgRg no HC n. 772.813/BA, Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 23/10/2024).



     Além disso, é entendimento firmado nesta Corte Superior de que, "quando o transcurso do tempo entre a decretação da prisão preventiva e o fato criminoso decorre do tempo necessários à consecução das investigações, inviável o reconhecimento da ausência de contemporaneidade do decreto cautelar (AgRg no HC n. 850.562/RJ, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/10/2023). 



    De mais a mais, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009). 3. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes (AgRg no RHC n. 209.756/SC, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN 8/5/2025). 



    Não é outra a opinião do Subprocurador-Geral da República José Adonis Callou de Araújo Sá, cujo parecer também adoto como razão de decidir. 



    À vista do exposto, com base nos precedentes e na manifestação ministerial, nego provimento ao presente recurso (art. 34, XVIII, b, do RISTJ).” (e-doc. 5, p. 3-5; grifos nossos).



    11. Conforme se observa, a custódia encontra-se fundamentada na gravidade concreta das condutas delitivas, tendo em vista o modus operandi empregado. As premissas adotadas evidenciam risco à ordem pública e têm respaldo em precedentes desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, § 4º, INCISO II, DA LEI Nº 12.850/2013), FRAUDE A PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (ART. 90 DA LEI 8.666/1993) E PECULATO (ART. 312 DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a gravidade concreta das condutas imputadas ao agravante, apontado como integrante de estruturada organização criminosa voltada para prática de crimes contra a administração pública. 2. Prisão preventiva que se revela imprescindível também para conveniência da instrução criminal, em razão do fundado receio de que o agravante possa embaraçar a instrução probatória e dificultar a elucidação dos fatos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 157.969-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 31/08/2018,p. 17/09/2018; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FAROESTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta, considerando-se a necessidade de resguardar tanto a ordem pública quanto a instrução criminal, seja pelo demonstrado risco de ocultação ou destruição de provas, seja pelo destacado papel da paciente na organização criminosa, além do fundado risco de reiteração delitiva. 2. De acordo com o ato indicado como coator, a paciente foi ‘flagrada descumprindo ordem judicial emanada do Superior Tribunal de Justiça de não manter comunicação com funcionários do Tribunal de Justiça, dando orientação, para uma de suas subordinadas, no sentido de impedir a apreensão de aparelho telefônico pela Polícia Federal’, razão, por si só, suficiente para justificar a necessidade da medida, sobretudo porque associada ao insucesso de cautelar alternativa anteriormente fixada. 3. Inexiste excesso de prazo na prisão quando o alongar da marcha processual decorre não de desídia do Poder Judiciário, mas da complexidade do feito. 4. Ordem de habeas corpus denegada.”



    (HC nº 186.621/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 06/04/2021, p. 14/06/2021; grifos nossos).



    12. Outrossim, na linha como decidiu o STJ, este Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido de que constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva a necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. Nessa linha, confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA NO RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 205.446-AgR/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NAS FORMAS CONSUMADA E TENTADA, E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA. VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 4. A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 5. Prisão domiciliar afastada pelas instâncias anteriores diante da não demonstração da imprescindibilidade da Agravante no cuidado dos menores, da reincidência e da prática de crimes com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Precedentes. 6. Para acolher a tese defensiva no sentido da inexistência de indícios de autoria delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 7. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 207.084-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 18/11/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ATUAÇÃO DELITIVA: NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. ‘i’). 2. A gravidade concreta do crime e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, de modo a impedir a reiteração delitiva, respaldam a prisão preventiva, considerado o risco à ordem pública. Precedentes. 3. É contemporânea a prisão preventiva decretada para fazer cessar a prática de crime permanente. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 215.452-AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 22/02/2023, p. 28/02/2023; grifos nossos).



    13. De outro lado, descabe cogitar de ausência de contemporaneidade da prisão cautelar levando-se em conta o simples distanciamento entre a custódia e a data dos supostos fatos criminosos. A contemporaneidade da segregação provisória não se relaciona, obrigatoriamente, com o lapso temporal entre sua decretação e a prática da conduta, mas, sim, com a permanência, ou não, dos motivos que a respaldaram.



    14. A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal entende que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal” (HC nº 211.209-AgR/RR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/03/2022 p. 23/03/2022). E, também: 



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Organização Criminosa. Lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Prisão Preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Revisão. Revogação automática. Não implicação. Contemporaneidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento deste Tribunal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a fundada probabilidade de reiteração delitiva e a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. A jurisprudência desta Corte é de que “a inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1.395-MC-Ref, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar. Precedente. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 205.164-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 14/12/2021, p. 07/02/2022; grifos nossos).



    15. No caso em exame, reputou-se indispensável a custódia cautelar, em razão da gravidade concreta das condutas e da necessidade de interromper a atuação do grupo criminoso. Verifica-se, portanto, que os fundamentos que justificaram a prisão preventiva permanecem atuais, diante da persistente necessidade de garantir a ordem pública, consideradas a gravidade da conduta e a imprescindibilidade de cessar as atividades do referido grupo.



    16. No mais, o delito de integrar organização criminosa tem natureza permanente, ou seja, sua consumação se prolonga no tempo, o que evidencia a atualidade da custódia. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DE SUPOSTO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA